Tribunal: TCU
Processo: 005.020/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação acerca da legalidade do acúmulo das funções de Conselheiros em Conselhos fiscais e de Administração de empresas estatais em cumprimento ao art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988, bem com a realizar levantamento a título de conhecer o montante de recursos públicos que vêm sendo dispendidos a título de jetons para além do teto constitucional nos casos de acumulação das funções de ministro e de conselheiro nas empresas estatais.)

Inteiro teor:
Acórdão 2813/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito da legalidade do acúmulo das funções de conselheiros em conselhos fiscais e de administração de empresas estatais com as funções de ministro de Estado, bem como sobre o recebimento de jetons que poderiam ultrapassar o teto constitucional; Considerando que a autoridade representante solicita que o Tribunal analise a conformidade da acumulação de cargos e a legalidade dos pagamentos de jetons, especialmente no que tange à observância do teto remuneratório constitucional; Considerando que a representação se baseia em matéria jornalística publicada pelo portal Infomoney, que aponta que ministros do governo recebem jetons que aumentam seus salários anuais em até R$ 257 mil, o que poderia configurar violação ao teto constitucional e gastos excessivos de recursos públicos; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, nem especifica qual normativo teria sido infringido, fundamentando-se exclusivamente em matéria jornalística; Considerando que as pessoas jurídicas citadas na representação, como Sesc, Senac, Itaipu Binacional, Tupy S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S.A., Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, Fundação Sistel de Seguridade Social e Brasilcap Capitalização S.A., não se enquadram como empresas públicas ou sociedades de economia mista dependentes de recursos públicos, nos termos do § 9o do art. 37 da Constituição Federal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.020/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.